Tribunal: TJSP
Processo: 0160546-88.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Jose Fernando Azevedo Minhoto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público A;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDISFARÇÁVEL CARÁTER PROTELATÓRIO E INFRINGENTE – MERO PREQUESTIONAMENTO PARA ALÇADA ESPECIAL – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APRECIOU AS QUESTÕES DEVOLVIDAS A ESTA INSTANCIA NA APELAÇÃO(tantum devolutum quantum appellatum).

2 – DISCUSSÃO A RESPEITO DE INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À ESPÉCIE MAIS JUROS DE MORA – DESCABIMENTO - AUSENCIA DOS REQUISITOS DOS

Ementa:
1 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDISFARÇÁVEL CARÁTER PROTELATÓRIO E INFRINGENTE – MERO PREQUESTIONAMENTO PARA ALÇADA ESPECIAL – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APRECIOU AS QUESTÕES DEVOLVIDAS A ESTA INSTANCIA NA APELAÇÃO(tantum devolutum quantum appellatum).

2 – DISCUSSÃO A RESPEITO DE INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À ESPÉCIE MAIS JUROS DE MORA – DESCABIMENTO - AUSENCIA DOS REQUISITOS DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA VIA RECURSAL ELEITA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0160546-88.2007.8.26.0000/50002, da Comarca de Assis, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado MARCOS
ADRIANO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público A do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO NEGRINI
FILHO (Presidente sem voto), ALCIDES LOURENÇO CABRAL FILHO E
VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSE FERNANDO AZEVEDO MINHOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0160546-88.2007.8.26.0000/50002 -Voto no 661
2
Voto no 661
Emb. Decl.: no 0160546.88.2007
Embargante: INSS
Embargado: Marcos Adriano de Lima
Comarca: Assis
1 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDISFARÇÁVEL
CARÁTER PROTELATÓRIO E INFRINGENTE – MERO
PREQUESTIONAMENTO PARA ALÇADA ESPECIAL –
ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
APRECIOU
AS
QUESTÕES DEVOLVIDAS A ESTA INSTANCIA NA
APELAÇÃO(tantum devolutum quantum appellatum).
2
DISCUSSÃO A RESPEITO DE INDICES DE
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À ESPÉCIE MAIS
JUROS DE MORA DESCABIMENTO - AUSENCIA DOS
REQUISITOS DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
DESVIRTUAMENTO
DA
FINALIDADE
DA
VIA
RECURSAL ELEITA REJEIÇÃO.
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos
pelo INSS objetivando debater os fundamentos adotados na decisão embargada
referentes aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis à espécie, bem
como obter pronunciamento sobre a não aplicação da Lei no 11.960/09, admitindo
ainda o caráter infringente do recurso e para efeito de prequestionamento.
É o relatório.
V O T O
Os embargos declaratórios destinam-se, como
deflui do seu do seu nomem juris, ao aperfeiçoamento da atividade jurisdicional na
medida em que servem ao aclaramento de obscuridades, dúvidas, omissões ou
contradições existentes nos julgados, na expressa dicção do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015.
E justamente porque sua finalidade além de
meramente saneadora vem expressa em numerus clausus, não se pode admitir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0160546-88.2007.8.26.0000/50002 -Voto no 661
3
emprego desta via recursal com indisfarçável caráter infringente, que é justamente
o que ora embargante lhe empresta, consoante se colhe de vetusta e consolidada
orientação dos tribunais:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, para
casos de erro material evidente ou manifesta nulidade do acórdão(RTJ 89/548, 94/1.167,
1.031/1.210...), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o nítido propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório”(RTJ
154/223).
“São incabíveis embargos de declaração com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgado”(RTJ 164/793).
Na espécie, os pontos que o embargante deseja
ver supostamente aclarados não foram objeto da apelação e por isso, obviamente,
não podiam mesmo ser apreciados na decisão embargada à luz do princípio
tantum devolutum quantum appellatum, cumprindo ver que as questões
referentes aos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os
débitos previdenciários poderão(deverão) ser melhor apreciadas pela instancia
superior ou mesmo quando da liquidação do decisum, notadamente porque na
fase de cognição julga-se unicamente a pertinência ou não do pleito infortunístico,
justamente o que se deu na espécie.
Assim, se o escopo do embargante é rediscutir
aqueles aspectos laterais não deve faze-lo mediante oposição de singelos
embargos de declaração(que sabidamente servem ao aprimoramento da decisão
jurisdicional e não para atacar os fundamentos nela consignados) mas, isso sim, há
de submeter o tema ao crivo da instancia competente e pela via processual
adequada, razão pela qual a rejeição deste recurso é impositiva.
Portanto, à vista do quanto discorrido, NEGAM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0160546-88.2007.8.26.0000/50002 -Voto no 661
4
PROVIMENTO aos embargos de declaração.
JOSÉ FERNANDO AZEVEDO MINHOTO
JUIZ RELATOR